Tribunal: TJES
Processo: 5009045-42.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009045-42.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009045-42.2022.8.08.0011

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido:
JOAO BATISTA SILVA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. AUTOR QUE PERDEU SEUS DOCUMENTOS COM CARTÃO E SENHA DA INSTITUIÇÃO RÉ. APÓS REGISTRO JUNTO A AUTORIDADE POLICIAL, SE DIRIGIU AO BANCO RÉU E INFORMOU O SINISTRO, SOLICITANDO EXTRATO E DECLARANDO FORMALMENTE NÃO SER O AUTOR DOS SAQUES, DESCONTOS E CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. APESAR DISSO, A INSTITUIÇÃO NÃO CUIDOU DA SUSPENSÃO DE CONTRATOS OU QUALQUER OUTRA COBRANÇA REALIZADA APÓS CONTESTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EM DEFESA, A RÉ SUSTENTA A LEGALIDADE DO DÉBITO, VEZ QUE FOI UTILIZADO CARTÃO FÍSICO E SENHA PESSOAL PARA TANTO. TODAVIA, NOTA-SE CLARA DESÍDIA DA RÉ QUE, APESAR DE SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA FRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANTEVE-SE INERTE E NÃO CUIDOU DE AUXILIAR O AUTOR COM AS DESAVENÇAS OCORRIDAS COM O EXTRAVIO DO CARTÃO. DESTACA-SE, AINDA, QUE AS MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS DESTOAM COMPLETAMENTE DO COMPORTAMENTO HABITUAL DO CLIENTE, O QUE CONFIGURA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DEVER DE CUIDADO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA
A QUO
QUE, ACERTADAMENTE (A) DECLAROU A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DECORRENTES DOS CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS APÓS NOTIFICAÇÃO DO AUTOR SOBRE A PERDA DO OBJETO, (B) DETERMINOU PAGAMENTO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E (C) CONDENOU A RÉ NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO AUTOR NO IMPORTE DE R$ 1.401,40. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)